Tribunal: TJBA
Processo: 8073104-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073104-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA COSTA SANTANA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público da EMBASA. A agravante pleiteou antecipação de tutela recursal para sua nomeação imediata no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, alegando preterição em face de contratações temporárias realizadas pela empresa pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) a possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas em edital; e (ii) se as contratações temporárias realizadas pela EMBASA configuram preterição arbitrária e imotivada ensejadora de direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A candidata classificou-se na 26ª posição (ampla concorrência) e 8ª posição (cotas raciais), fora do quantitativo de vagas ofertadas, possuindo mera expectativa de direito conforme Tema 784 da repercussão geral do STF. As contratações temporárias não configuram preterição arbitrária, pois destinam-se a necessidades transitórias da administração (art. 37, IX, CF), conforme jurisprudência consolidada do STJ. O pedido liminar esgotaria integralmente o objeto da ação, violando a vedação expressa do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. Ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas em edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, sendo descabida a concessão de tutela de urgência quando não demonstrada preterição arbitrária e imotivada, especialmente se a medida liminar esgotar o objeto da ação em violação ao art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 300 e 1.015, I, do CPC; art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92; art. 37, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada
: RE 837.311/PI (Tema 784/STF);
ARE: 1474039 MG
(STF)
;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8073104-34.2024.8.05.0000, em que é agravante
ADRIANA COSTA SANTANA
e agravada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão
a quo
que indeferiu a tutela de urgência, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03